Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPESAS LOCATÍCIAS.
1 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
2 – Revisão de aluguéis. Em face do que dispõe o art. 421-A, III do Código Civil, não cabe a revisão de que trata o art. 68 da Lei n. 8.245/1991 pleiteada em pedido contraposto.
3 – Aluguel referente ao mês de janeiro/2022. É vedada a cobrança de aluguel antecipado (art. 20 cc. art. 42, Lei 8.245/1991). Demonstrado que o pagamento se referia à locação do mês, considera-se que houve a quitação. Como o locador estava ciente do término da locação, não cabe exigir o pagamento de multa por falta de notificação.
4 – Juros de mora. Os valores devem ser atualizados com juros e correção monetária (art. 389, Código Civil), com termo inicial a partir do mês subsequente ao término da suspensão do pagamento dos aluguéis, com a incidência da multa contratual. Para as demais prestações, os juros de mora devem incidir do vencimento de cada prestação (art. 397, Código Civil).
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
M